Tribunal: STJ
Processo: 0428396-88.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
RCD no HABEAS CORPUS No 1048716 - SC (2025/0428396-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
REQUERENTE
: HERICK EBENEZER ALVES MACIEL (PRESO)
ADVOGADO
: WALTER NERIVAL POZZOBOM JUNIOR - PR068858
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PEDIDO
DE
RECONSIDERAÇÃO
RECEBIDO
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL EM
. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO
HABEAS CORPUS
TEMPORÁRIA.
ORIGINÁRIO JULGADO PREJUDICADO
HABEAS CORPUS
EM FACE DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. WRIT
IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CABIMENTO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A competência desta Corte para a análise de
, consoante o
habeas corpus
disposto no
I, alínea
, da Constituição Federal, somente se inaugura
art. 105,
c
após o exaurimento prévio da instância ordinária, com prolação de decisão
colegiada, o que não é o caso dos autos. Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
11/12/2025
17/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53260548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/12/2025 19:05:27
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: 0b705eb6-952a-47d5-a64a-ddc250b894d8

RCD no HABEAS CORPUS No 1048716 - SC (2025/0428396-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
REQUERENTE
: HERICK EBENEZER ALVES MACIEL (PRESO)
ADVOGADO
: WALTER NERIVAL POZZOBOM JUNIOR - PR068858
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PEDIDO
DE
RECONSIDERAÇÃO
RECEBIDO
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL EM
. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO
HABEAS CORPUS
TEMPORÁRIA.
ORIGINÁRIO JULGADO PREJUDICADO
HABEAS CORPUS
EM FACE DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. WRIT
IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CABIMENTO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A competência desta Corte para a análise de
, consoante o
habeas corpus
disposto no
I, alínea
, da Constituição Federal, somente se inaugura
art. 105,
c
após o exaurimento prévio da instância ordinária, com prolação de decisão
colegiada, o que não é o caso dos autos. Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de pedido de reconsideração, recebido como agravo regimental,
formulado por HERICK EBENEZER ALVES MACIEL em face da decisão de e-STJ fls. 30
/31, por meio da qual foi indeferido liminarmente o presente
.
writ
No caso, colhe-se dos autos que o agravante teve contra ele decretada a
prisão temporária, posteriormente convertida em prisão preventiva, pela suposta prática
dos crimes descritos nos arts. 2o da
155 do Código Penal e 1o da
Lei n. 12.850/2013,
Lei n. 9.613/1998.
Irresignada, a defesa impetrou prévio
na Corte de origem, que não
writ
mereceu conhecimento por decisão monocrática colacionada à e-STJ fl. 19.
Documento eletrônico VDA52978371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/12/2025 19:28:10
Código de Controle do Documento: bf3b33bf-8497-43e6-be44-e5b3120700d9

Daí o
impetrado no STJ, em que sustentou a defesa que o ora
habeas corpus
agravante estaria sofrendo constrangimento ilegal pela ausência de realização de
audiência de custódia, bem como porque ausentes os requisitos autorizadores da
custódia cautelar.
Requereu, assim, a concessão da ordem para revogar a prisão ou,
subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares ou prisão domiciliar.
Nesta oportunidade, a defesa sustenta, em confusa petição, que seriam duas
as decisões impugnadas proferidas pelo Tribunal de origem, uma que indeferiu a medida
de urgência pleiteada, e outra decisão monocrática que consta como terminativa, e
requer "que seja reanalisada a medida liminar requerida, ou submetida ao colegiado,
para corrigir esta ilegalidade em relação as decisões proferidas pelo TJSC, que são duas
" (e-STJ fl. 36).
e estão juntadas nesses autos
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O agravo não merece prosperar.
Com efeito, não obstante a defesa sustente que também teria indicado como
ato coator a decisão do Tribunal de origem por meio da qual foi indeferida a liminar, é
certo que tal decisão foi substituída pela decisão posterior em que foi julgado prejudicado
o
originário (e-STJ fl. 19), tendo em vista que o
originário se insurgiu
writ
habeas corpus
contra o julgado que decretou a prisão temporária do agravante, o qual, por sua vez, foi
substituído supervenientemente pela decisão que decretou a prisão preventiva.
E a defesa não recorreu da decisão monocrática proferida na origem que não
conheceu do
, o que impossibilita o conhecimento do
aqui impetrado,
writ
habeas corpus
uma vez que não há apreciação pelo colegiado sobre a controvérsia, não estando
portanto inaugurada a competência desta Corte.
Nesse sentido tem-se orientado a jurisprudência desta Corte Superior de
Justiça, senão vejamos:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. RECURSO
IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente habeas corpus, no qual se pleiteava a concessão de redutor do
tráfico privilegiado em revisão criminal.
Documento eletrônico VDA52978371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/12/2025 19:28:10
Código de Controle do Documento: bf3b33bf-8497-43e6-be44-e5b3120700d9

2. Fato relevante. O agravante foi condenado às penas de 5 anos de reclusão,
em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, como incurso
no
caput, da

art. 33,
Lei no 11.343/2006. Alegou-se que a quantidade de droga
apreendida era ínfima e que o agravante, usuário de maconha, vendia parte da
droga esporadicamente para sustentar seu vício, não fazendo do tráfico seu
meio de subsistência.
3. Decisão anterior. O habeas corpus foi indeferido liminarmente sob o
fundamento de ausência de deliberação colegiada do tribunal de origem,
inviabilizando o conhecimento pela Corte Superior em razão do não
exaurimento de instância.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a impetração de
habeas corpus diretamente contra decisão monocrática de desembargador,
sem o exaurimento das instâncias ordinárias, em casos excepcionais.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
estabelece que a competência para examinar habeas corpus, nos termos
do
I, "c", da Constituição Federal, somente se inaugura após
art. 105,
decisão colegiada do tribunal de origem, exigindo-se o exaurimento
prévio da instância ordinária.
6. O agravo regimental não apresentou argumentos capazes de afastar os
fundamentos da decisão atacada, que se alinha à jurisprudência consolidada
do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A competência do Superior Tribunal de Justiça para examinar habeas
corpus somente se inaugura após decisão colegiada do tribunal de origem,
com o exaurimento prévio da instância ordinária.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
I, "c".
art. 105,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 891.469/PI, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 05.03.2024; STJ,
AgRg no HC 840.269/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em
11.09.2023.
(AgRg no HC n. 1.016.061/SP, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta
Turma, julgado em
DJEN de
grifei.)
29/10/2025,
5/11/2025,

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO
MONOCRÁTICA DO RELATOR NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO
COLEGIADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. I.
CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA52978371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/12/2025 19:28:10
Código de Controle do Documento: bf3b33bf-8497-43e6-be44-e5b3120700d9

1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
habeas corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça, sob o
fundamento de que a decisão impugnada - proferida monocraticamente por
Desembargador relator no Tribunal de origem - não foi submetida ao respectivo
órgão colegiado, inexistindo, portanto, exaurimento da instância ordinária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível habeas corpus
perante o STJ contra decisão monocrática de relator do Tribunal de origem que
ainda não foi apreciada pelo colegiado competente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impetração de habeas corpus contra decisão monocrática de relator
no Tribunal de origem configura indevida supressão de instância, pois a
matéria ainda não foi submetida ao órgão colegiado competente.
4. O exaurimento da instância ordinária é requisito indispensável para o
conhecimento do habeas corpus por esta Corte Superior, nos termos do
II, a, da Constituição Federal.
art. 105,
5. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça reitera que,
enquanto não houver deliberação colegiada da instância inferior, não se
configura a competência do STJ para apreciar o mandamus.
6. A interposição do recurso cabível (agravo interno/regimental) contra a
decisão monocrática na instância anterior é medida necessária para
possibilitar o conhecimento do habeas corpus por esta Corte Superior.
7. Precedentes específicos reafirmam a impossibilidade de análise de habeas
corpus nessa hipótese, vedando a supressão de instância (AgRg no HC n.
743.582/SP, AgRg no HC n. 972.081/PR, AgInt no HC n. 482.908/RJ, AgRg no
HC n. 944.469/PR, entre outros).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O Superior Tribunal de Justiça não conhece de habeas corpus
impetrado contra decisão monocrática de relator proferida no Tribunal de
origem, sem que tenha havido prévia deliberação do colegiado
competente.
2. A provocação da instância superior exige o exaurimento da instância
antecedente, mediante interposição do recurso cabível na origem.
(AgRg no HC n. 1.003.994/MA, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 17/6/2025,
DJEN de
grifei.)
25/6/2025,

Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA52978371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/12/2025 19:28:10
Código de Controle do Documento: bf3b33bf-8497-43e6-be44-e5b3120700d9

É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52978371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/12/2025 19:28:10
Código de Controle do Documento: bf3b33bf-8497-43e6-be44-e5b3120700d9

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
RCD no HC 1.048.716 / SC
Número Registro: 2025/0428396-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50032918620258240523 50790957720258240000
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do RCD
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : WALTER NERIVAL POZZOBOM JUNIOR
ADVOGADO
: WALTER NERIVAL POZZOBOM JUNIOR - PR068858
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: HERICK EBENEZER ALVES MACIEL (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
REQUERENTE : HERICK EBENEZER ALVES MACIEL (PRESO)
ADVOGADO
: WALTER NERIVAL POZZOBOM JUNIOR - PR068858
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Documento eletrônico VDA53242585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:44:09
Código de Controle do Documento: 44247f4c-3368-4074-9d58-ab8ec1c1e964

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio
Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53242585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:44:09
Código de Controle do Documento: 44247f4c-3368-4074-9d58-ab8ec1c1e964